Tribunal: TJES
Processo: 5010722-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010722-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DA CONCEICAO TIROLI
COATOR: 3ª vara criminal de Cariacica
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010722-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: IGOR DA CONCEICAO TIROLI

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de IGOR DA CONCEICAO TIROLI em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alegou ter sido induzido a erro por terceira pessoa (não nomeada) que o havia solicitado realizar uma entrega de uma sacola contendo um liquidificador e outros materiais, sem que tivesse percebido ou sabido que no interior da sacola também havia drogas - apreendidas pela polícia no momento da prisão em flagrante. Ademais, alega que se ao final do processo o Paciente for beneficiado pelo tráfico privilegiado, a pena cumprida preventivamente poderá ser maior que a fixada em sentença condenatória.

Como apresentado na denúncia, em 23 de junho de 2022, por volta das 15h, na Rua São Gabriel da Palha, em Porto Novo, Cariacica-ES, policiais em diligência flagraram dois indivíduos saindo da área de mangue, que logo se evadiram ao ver a polícia no local. Posteriormente, foram vistos no interior de um veículo Corsa Classic branco, de placa ODG7516 e parados pelos policiais, que disseram ser o Paciente conhecido na região pelo intenso comércio de entorpecentes realizado. Na sacola que tinha consigo, os policiais encontraram 5 pedras de crack, 6 potes de ácido bórico, 5 bolinhas de haxixe e 1 garrafa de loló (auto de apreensão à fl. 25 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 24). Assim se extrai dos autos:

(...) Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento avistaram o autuado em posse de uma bolsa camuflada que, ao perceber a presença da guarnição tentou se evadir, sendo o mesmo abordado e detido. Em revista à bolsa que o indiciado carregava foram apreendidos 30 pinos de cocaína, 70 buchas de maconha, 01 rádio comunicador baofeng e R$ 127,00 em espécie. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo 01 (um) Termo Circunstanciado tramitando. (...) em análise dos autos, é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, salientando que, ainda que não tenha o condão de se prestar a reincidência, verifica-se que o indicado possui apenas 19 anos e já respondeu a dois procedimentos de apuração de ato infracional análogo a tráfico de drogas, sendo claro que o mesmo se dedica à atividades criminosas da mesma espécie, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

A materialidade e autoria do crime estão suficientemente embasadas para o momento processual e autorizam a prisão preventiva, sobretudo diante dos antecedentes apresentados pelo Paciente, que evidenciam o risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Em razão dos antecedentes apresentados pelo Paciente, de processos para apuração de crime e atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado se mostra improvável.

Ainda que assim não fosse, "não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual condenação" (RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Diante desses fatos e provas, que são os disponíveis sobre o caso no presente momento, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE DROGAS E DE PETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O MOMENTO PROCESSUAL. HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO DE PENA EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

1. A materialidade e autoria do crime estão suficientemente embasadas para o momento processual e autorizam a prisão preventiva, sobretudo diante dos antecedentes apresentados pelo Paciente, que evidenciam o risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

2. "Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual condenação" (RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

3. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.